Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738760-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA EMBARGADO: LEILA MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 26385966) interposta por FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO e outros, e Apelação (ID 26385973) interposta por LEILA MARIA DE OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 26385946) proferida pelo Juízo da 20a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. que, nos Embargos de Terceiro n. 0738760-07.2020.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos autorais. Prolatado Acórdão (ID 33984136) que deu parcial provimento ao apelo dos Embargados e provimento ao apelo da Embargante, LEILA MARIA DE OLIVEIRA. Em Petição de ID 34154270 a parte Apelante, LEILA MARIA DE OLIVEIRA, requer o cumprimento provisório de sentença. Sobreveio Embargos de Declaração (ID 34218819) com pedido de efeito modificativo, opostos por FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO e outros que, em suas razões alegam que o Acórdão (ID 33984136) possui omissão e contradição. Ao final, requerem que o recurso seja recebido e provido para que seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional. Após, a parte apelante, ora embargada, LEILA MARIA DE OLIVEIRA, juntou aos autos petição (ID 34037366) informando erro material no ofício de ID 34037366, referente à matrícula do imóvel. É o Relatório. Primeiramente, nada a deferir quanto ao pedido de cumprimento provisório de ID 34154270, visto que não compete a este Juízo recursal a tramitação deste feito, conforme artigo 516, I, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; Intime-se a parte Embargada, LEILA MARIA DE OLIVEIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Manifeste-se também a parte Embargante quanto ao pedido da parte Embargada em ID 34240152. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2022 15:08:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador